Tribunal: TJPA
Processo: 0474630-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0474630-09.2016.8.14.0301
APELANTE: JACKSON DOS REIS MORAIS

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A conduta reprovável da Construtora, que demonstra descaso com a situação, juntamente com sua culpa exclusiva no desfazimento contratual, a demasiada demora para entrega da obra, além da gravidade do fato que impossibilita o consumidor de planejar sua vida e utilizar livremente seus recursos; todos estes motivos evidenciam a necessidade de se elevar a condenação em danos morais.

2.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

3.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por JACKSON DOS REIS MORAIS contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tramitando na 7ª vara cível e empresarial da capital.

Na exordial (ID 2334908), alega o Autor, ora Apelante, que comprou imóvel em construção pela Requerida, ora Apelada, cuja previsão de entrega ocorreria no dia 25/02/2013, contudo a obra se encontra atrasada em mais de três anos.

Informa que vem custeando com aluguel e que tentou soluções administrativas junto à empresa, porém sem sucesso.

Assim, requer a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos pelo bem, no total de R$ 43.117, 47 (quarenta e três mil, cento e dezessete reais e quarenta e sete centavos), além do ressarcimento das despesas com aluguel e condomínio da atual residência, que somam a quantia de R$ 24.248,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta e oito reais) na data da interposição da ação. Por fim, pleiteia ainda indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Foi deferida a justiça gratuita e a tutela antecipada para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais do Autor (ID 2334911).

Realizou-se audiência de conciliação (ID 2334912), quando a Ré se comprometeu em analisar a contraproposta de acordo feita pelo Requerente e foi intimada a apresentar contestação, porém deixou de juntar a peça de defesa (ID 2334912, p. 10).

Em seguida, diante da revelia da Requerida, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide nos seguintes termos (ID 2334913):

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR para:

a) declarar a rescisão do contrato de cessão de cessão de direitos e obrigações de fls. 37/38, confirmando os termos da tutela antecipada;

b) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pelo autor no valor de R$ 43.117,47 (quarenta e três mil, cento e dezessete reais e quarenta e sete centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IFCA-IBGE, contados da citação;

c) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.248,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação;

d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

0e) condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Considerando insuficiente a condenação em danos morais para compensar o prejuízo sofrido, o Autor ingressou com Apelação (ID 2334914) pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pedido em sua exordial.

Certificou-se a ausência de contrarrazões da Apelada (ID 2334914, p. 21).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento Plenário Virtual.

Belém, 09
de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

A questão recursal centra-se somente no
quantum
fixado a título de danos morais pelo atraso na entrega de empreendimento imobiliário, visto que o processo foi julgado à revelia, pois a empresa Apelada, mesmo tendo comparecido à audiência de conciliação
(ID 2334912) e devidamente intimada dos atos processuais,
deixou de apresentar qualquer defesa durante todo curso processual.

O juízo
a quo
acatou em sentença praticamente a totalidade dos pedidos do Recorrente, exceto a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como indenização pelos danos morais sofridos. O magistrado entendeu que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seriam suficientes para compensar o prejuízo do Apelante, que discorda por meio deste apelo.

Configurada
a responsabilidade da empresa Apelada e, consequentemente, seu dever de indenizar os danos morais sofridos pelo Apelante, passo a analisar a alegação de que o valor estipulado na condenação é irrisório.

É fato que uma das controvérsias enfrentadas pelo Direito Brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Buscando um parâmetro para definição do
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio do REsp n° 1152541, ensinou o método bifásico para determinar um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

Adiante, prossegue o relator:

Na análise da intensidade do dolo ou do grau de culpa, estampa-se a função punitiva da indenização do dano moral, pois a situação passa a ser analisada na perspectiva do ofensor, valorando-se o elemento subjetivo que norteou sua conduta para elevação (dolo intenso) ou atenuação (culpa leve) do seu valor, evidenciando-se claramente a sua natureza penal, em face da maior ou menor reprovação de sua conduta ilícita.

Sob esta ótica, entendo que, no presente caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem se encontra aquém do razoável para compensar o prejuízo sofrido pelo Recorrente.

Isto porque o prazo final de entrega do empreendimento estava previsto para
25/02/2013
, ou seja, somava-se mais de três anos de atraso na construção quando a ação foi interposta (
12/08/2016). Ademais,
depreende-se dos autos que o imóvel não deve ter sido entregue nem sequer antes da prolação da sentença que rescindiu o contrato (24/05/2018), pois a Construtora permanece silente desde a audiência de conciliação, não tendo apresentado justificativa para o descumprimento de seu dever contratual nem quaisquer informações sobre a situação do empreendimento.

Assim, considerando reprovável a conduta da Apelada que demonstra descaso com a situação, sua culpa exclusiva no desfazimento contratual, a demasiada demora para entrega da obra (ultrapassando a esfera do mero descumprimento contratual ou do dissabor diário), além da gravidade do fato que impossibilita o consumidor de planejar sua vida e utilizar livremente seus recursos; tudo isso me convence da necessidade de elevar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a condenação em danos morais.

Pauto minha decisão, inclusive, em precedentes deste E. Tribunal Estadual:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE DEI PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES POR ESTAREM, EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DE TEMA DIVERSO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 971 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. ALTERAÇÃO POSSÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. CONGRUÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. No caso sub judice, correto o argumento de que deve ser aplicado o Tema n. 971 do STJ e não o de n. 970, uma vez que se trata de cláusula penal moratória estipulada apenas em favor da vendedora/ construtora/incorporadora. Assim, resta configurado o referido enquadramento e a sua devida fixação: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

6. Todavia, ainda se mostra indevida a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, segundo a fundamentação do próprio Tema n. 971.

7.
Em relação aos danos morais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face do atraso na entrega do imóvel ter sido excessivo (3 três anos) e da ausência de notificação de apresentação do referido bem e de vistoria, entendo razoável e proporcional o quantum, de acordo com o STJ e os Tribunais Pátrios
.

8. Recurso conhecido, e parcialmente provimento apenas para modificar, em parte, a fundamentação, diante da retratação quanto à aplicação correta, qual seja, a do Tema n. 971 do STJ, mantendo os demais termos da decisão guerreada.

(2020.01648986-03, 213.624, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-14, publicado em 2020-08-14)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇAO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano.

2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.

4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para alterar a sentença majorando a indenização em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/12/2020